Tribunal: TJMT
Processo: 1028533-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028533-32.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Incêndio culposo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM - CPF: 014.095.991-24 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ENOQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 353.744.111-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. INCÊNDIO QUALIFICADO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada com base no art. 621, I, do CPP, contra acórdão que manteve condenação por crime de incêndio qualificado (CP, art. 250, §1o, II, “a”), com pena de 4 anos de reclusão e 15 dias-multa. Sustenta-se ausência de risco concreto a terceiros, pleiteando desclassificação para o crime de dano qualificado, revisão da pena-base e concessão de justiça gratuita. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não conhecimento da ação revisional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal deve ser conhecida, diante da ausência de demonstração de uma das hipóteses do art. 621 do CPP; (ii) saber se o fato narrado se amolda ao crime de incêndio qualificado ou se é caso de desclassificação para o crime de dano; (iii) saber se a exasperação da pena-base foi indevida; e (iv) saber se há interesse jurídico na concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação e, presentes as condições da ação (legitimidade e interesse), deve ser conhecida. As hipóteses do art. 621 do CPP constituem matéria de mérito, afastando-se a extinção sem resolução. Rejeita-se, pois, a preliminar de não conhecimento.

4. Com base nas provas dos autos, especialmente confissão e laudo pericial, restou demonstrado o dolo e o risco concreto a terceiros, inclusive a crianças e vizinhos que sofreram queimaduras. Configura-se o crime de incêndio qualificado.

5. O pedido de desclassificação para o crime de dano revela-se descabido, pois este exige ofensa exclusiva ao patrimônio, sem risco à integridade de terceiros.

6. A dosimetria observou os parâmetros legais: as consequências do crime foram legitimamente valoradas em razão dos danos físicos a vítima menor. O acréscimo foi proporcional.

7. O pedido de justiça gratuita não comporta acolhimento, por ausência de interesse jurídico, dado que a revisão criminal não possui ônus processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação e deve ser conhecida quando presentes legitimidade e interesse processual, sendo as hipóteses do art. 621 do CPP matéria de mérito.

2. Caracteriza-se o crime de incêndio qualificado quando demonstrado o risco concreto à integridade de terceiros, sendo inviável sua desclassificação para o delito de dano.

3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando evidenciada lesão a vítima vulnerável.

4. Não há interesse jurídico na concessão de justiça gratuita em revisão criminal por ausência de ônus processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXV; CPP, arts. 3o, 621, 622 e 623; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 250, §1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 437.468/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2018; TJMT, RvC 1014601-84.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 12.12.2019
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1028533-32.2024.8.11.0000

REQUERENTE: TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta
por
TÂNIA APARECIDA KLEIN,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
em face do acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal, que negou provimento à apelação criminal (0022691-45.2013.8.11.0042), confirmando a condenação da requerente pelo crime previsto no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “
a
”, do Código Penal, com a imposição de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A requerente sustenta a
insuficiência de provas para a configuração do crime de incêndio, pleiteando a desclassificação da conduta para o delito de dano qualificado, sob o argumento de que não restou demonstrado perigo concreto a número indeterminado de pessoas.

Postula, ainda, em caráter subsidiário, a reavaliação da pena imposta, ao argumento de que houve indevida valoração da circunstância judicial relativa às consequências do crime (id.244422657).

A liminar foi indeferida pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(juiz convocado)

(id. 247932669).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
não conhecimento
da revisão, com a consequente extinção do feito sem resolução
do
mérito (id.

250257173)
.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL IMPLÍCITA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL

Egrégia Câmara

Tenho observado, no âmbito da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, algumas divergências pontuais quanto a certas nomenclaturas utilizadas quando do julgamento das revisões criminais, seja ao
conhecimento
ou
não conhecimento,
seja quanto à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, seja pela
extinção ou improcedência
e, talvez, por fim, pelo
provimento ou improvimento,
da pretensão rescisória penal.

Apesar dessas
disparidades terminológicas
, que se resumem tão somente
às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma
, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade.

Mas, diante do teor do parecer da cúpula ministerial, que indica e aponta para o
não conhecimento da revisional,
ouso fazer um pequeno enfrentamento da matéria, admitindo a tese da Procuradoria Criminal Especializada como uma espécie de
preliminar implícita.

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis.

Lembro que o referido
codex Processual Penal
remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de
garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora
quando a Constituição da República repudia o
erro judiciário (
art. 5o LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal
à revisão criminal de seus julgados
(art 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil através do Decreto no 678 de 06/11/1992 e que possui
status supra legal,
aponta para a vedação da
revisio pro societate
( art 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio,
da pretensão de rescisão da
res judicata,

pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra
sua índole recursal,
é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o
pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade
(prazo) é daqueles de maior relevância, pois, sua inobservância, leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o
prazo correto,
para uma
pretensão recursal equivocada,
é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da
fungibilidade recursal,
demonstrando assim, a primazia do pressuposto temporal

para a
caracterização preponderante de uma figura recursal.

O
recurso
visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um
decisum
mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo
(a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após -
art 622,
caput
)
,
enquanto estiverem presentes a
legitimidade
(art 623)
e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia,
em razão do Código de Processo Penal não prever a figura da
extinção de ação sem análise meritória
(que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade) consequentemente, penso que

seja imanente o comando subsidiário do Código de Processo Civil, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art 3o do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (Código Buzaid)

nos exatos termos do art 267, que tratava da
extinção do processo sem resolução de mérito,
mais especificamente em seu inc VI, elencava a
tríplice coroa das condições gerais da ação
como sendo:
possibilidade jurídica do pedido,

legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida
,
o NCPC/2015, em seu art 17, limitou-as a um binômio ao dispor que:
para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade
,
remetendo, pois, a
possibilidade jurídica do pedido
à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória
é extraído da redação do art 487, I do NCPC ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção
.

Como bem ensina Fredie Didier Jr
[1]
:

“Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1o, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido” (2017, p.346).

Pari passu,
verifico a
novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito
, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as
extinções rasas por questões formais,
que foi instaurada a partir do advento do NCPC onde se lê:

no
art 4o,
que,
as partes tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art 6o
,
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art 282, § 2o,
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art 317,
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
e,

art 485, § 7o
,
Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à
Primazia da Resolução de Mérito
, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1a geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa
adequação meritória
a um dos incisos do art 621 do CPP, o que acarretaria a
procedência
ou

improcedência
dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, ao meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus

traduzem-se, em
autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC
.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a
processualística
é própria e distinta do NCPC, uma vez não evidenciada tal
condição
, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a
tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido)
o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da
legitimidade e do interesse
, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art 621 I, II e III do CPC.

Por tais razões
retro
expostas, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu,
merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art 17 do NCPC).

Diante do exposto, não sendo o caso, portanto, de extinção ou indeferimento da exordial, posto que presentes as condições ou elementos da ação, representados pelo binômio interesse processual e legitimidade
ad causam ou ad processum
e, adotando a tese de que a possibilidade jurídica do pedido é matéria afeta ao
mérito,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL IMPLÍCITA
, passando ao julgamento nos exatos limites meritórios do art 621 do CPP
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

A tese defensiva central repousa sobre a ideia de que o incêndio não teria colocado em risco concreto um número indeterminado de pessoas, circunstância que afastaria o tipo penal do art. 250, inciso II, alínea ‘
a
’, do Código Penal, e justificaria sua substituição pelo tipo de dano qualificado.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

Conforme detidamente examinado no voto condutor do acórdão revisando, a materialidade e autoria delitivas encontram-se robustamente demonstradas nos autos, inclusive por meio de confissão extrajudicial espontânea da própria revisionanda, na qual admitiu que, movida por ciúmes e descontrole emocional, ateou fogo no sofá de sua residência após despejar álcool combustível, o que gerou propagação rápida das chamas.

A confissão está alinhada ao laudo pericial, que afasta a hipótese de curto-circuito e atesta fogo posto intencionalmente.

Diferentemente do que sustenta a defesa, o laudo pericial (Id. 198870371) foi claro ao identificar como foco primário do incêndio a região do sofá, local de maior intensidade de queima, reforçando o caráter intencional e deliberado do ato.

Além disso, houve efetiva exposição à vida de terceiros, notadamente das duas crianças menores que estavam dentro da residência no momento do incêndio, uma das quais, inclusive, sofreu queimaduras na região do tórax (Rayane, 5 anos).

O vizinho que auxiliou no resgate também sofreu queimaduras ao tentar conter o fogo.

O laudo pericial, acompanhado de fotografias, demonstra que o incêndio, além de destruir o imóvel pertencente ao ex-marido de Tania, colocou em risco as residências vizinhas, especialmente a situada à direita, que se encontrava a poucos metros de distância.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o crime de incêndio qualificado se consuma com a simples exposição concreta de risco à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.

Nesse sentido, destaca-se o julgado do STJ:

“O art. 250, caput, do CP tipifica a conduta de causar incêndio, expondo a vida, a integridade física ou o patrimônio das vítimas a perigo. É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo”
(HC 437.468/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2018).

Logo, inviável a desclassificação para o delito de dano qualificado, cuja configuração exige direcionamento da conduta ao patrimônio certo e determinado, sem repercussão a terceiros.

A revisão da pena-base também não merece acolhimento.

A sentença condenatória, mantida pelo acórdão, elevou a pena-base em razão das consequências do crime, notadamente pelo fato de uma criança de apenas 5 anos ter sofrido queimaduras, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação do vetor
'consequências do crime'
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O acréscimo de 1/6 aplicado na primeira fase, portanto, mostra-se proporcional, razoável e em conformidade com a orientação dos tribunais superiores.

Ademais, a pena foi adequadamente reduzida na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), restando fixada em 3 anos de reclusão, e posteriormente majorada na terceira fase em 1/3, nos termos da causa de aumento do art. 250, §1o, II, “a”, do Código Penal.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, já decidiu esta egrégia Turma que “t
ratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Revisão criminal julgada improcedente.”
(RvC n.o 1014601-84.2018.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 12/12/2019).

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, julgo a
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, com a consequente resolução do mérito.

É como voto.

[1]
1. Didier Jr., Fredie, curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento Fredie Didier Jr.- 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025